Tribunal: TJDFT
Processo: 0726621-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA CUMPRIDA EM PROCESSO DIVERSO. AUSÊNCIA DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA OU EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, COM O RECONHECIMENTO DE CULPA. VIABILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO CAUTELAR SUPERIOR À PRISÃO PENA. RECURSO PROVIDO.
1. O Código Penal estabelece no artigo 42 o instituto da detração, prevendo que devem ser computadas, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.
2. O Superior Tribunal de Justiça assentou a possibilidade de detração do tempo de prisão cautelar em processos distintos, desde que a pena a ser detraída refira-se a crime praticado em momento anterior à constrição cautelar, sob pena de criar-se um sistema de crédito na Justiça Criminal.
3. A detração em processos distintos é notadamente relevante quando a prisão processual se referir a processo em que tenha sido prolatada sentença absolutória ou em que tenha sido declarada extinta a punibilidade (exceto quando for extinta pelo cumprimento da pena).
4. O agravante não foi absolvido nem foi declarada extinta a punibilidade no processo pelo qual ficou preso cautelarmente, sendo condenado definitivamente; porém o tempo em que permaneceu recolhido provisoriamente foi superior à prisão pena imposta na mesma ação penal.
5. Detraída a prisão cautelar nos mesmos autos, o lapso temporal de prisão provisória excedente à prisão pena deve ser empregado na detração de pena aplicada em processo distinto para crime anterior.
6. Recurso provido.